Tribunal: STF
Processo: ARE 1556140
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Jhonatan Felix Batista Sampaio, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que rejeitou as preliminares arguidas pelas Defesas e negou provimento aos recursos.



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, XI da Constituição da República, ante a ausência de autorização judicial, de fundadas razões ou de consentimento do morador para o ingresso dos policiais na residência do corréu Luis. Assevera que a denúncia anônima “não é suficiente para motivar a instauração da ação penal, tampouco ensejar o deferimento de busca domiciliar, muito menos justificar a invasão de domicílios sem mandado judicial” e que “o flagrante que justifica a invasão de domicílio é apenas, conforme preconiza a doutrina pátria, aquele que se demonstra antes do início diligência, não se confundindo com a invasão arbitrária da residência seguida de um encontro casual de algo ilícito”. 



    Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e declarar a nulidade do processo desde o ingresso dos policiais na residência, com a consequente absolvição do réu. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido licitude da entrada em domicílio e da busca pessoal quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito (Tema 280), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    Na espécie, o juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar aos seguintes fundamentos (Doc. 225):



    “(...)



    Inicialmente, não comportam acolhimento os suscitados abuso de autoridade e violação de domicílio. 



    Não se evidenciaram inadequadas as circunstâncias que ensejaram a operação policial que culminou na apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante dos acusados, que foi ratificada em audiência de custódia (fls. 152/154). 



    A prova oral indica a existência de fundadas razões, que autorizaram a deflagração da ação da polícia militar.



    Munidos de informações anônimas de que no local estava ocorrendo o tráfico de drogas, os agentes públicos dirigiram-se até a residência de Luis Fernando, inicialmente batendo no portão. 



    Nesse momento, houve tentativa de fuga pela parte traseira do imóvel de dois dos acusados, inclusive na posse de entorpecentes, que foram dispensados. 



    Tal conduta justificou o ingresso dos policiais no interior da residência, ainda que desautorizada, dadas as fundadas razões, consistentes na denúncia anônima no cotejo com a tentativa de fuga. 



    Neste cenário, não há falar-se em violação de domicílio.” 



    No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim consignou (Doc. 292):



    “(...)



    Inicialmente, verifico que não houve desrespeito à garantia da inviolabilidade de domicílio. 



    Sempre que ouvidos, os agentes policiais relataram que a entrada no imóvel foi motivada por denúncias anônimas de que o local era utilizado para fins de tráfico, motivo pelo qual foram ao endereço indicado e entraram no imóvel, onde foram localizadas diversas porções de maconha e crack. 



    Portanto, as fundadas suspeitas da prática de tráfico se justificaram, ainda que “a posteriori”, pela apreensão das drogas, balança de precisão e diversas embalagens. 



    Neste sentido, também, a interpretação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, com REPERCUSSÃO GERALRECONHECIDA, oportunidade em que, por maioria de votos, firmou-se a tese nº 280 nos seguintes termos:



    (...)



    Registre-se, ainda, que o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, possibilitando a prisão em flagrante por qualquer um do povo, conforme previsto no artigo 301 do Código de Processo Penal.



    Assim, rejeito a preliminar arguida pelas Defesas, passando ao julgamento do mérito dos recursos.”



    Como visto, a entrada na residência pelos agentes policiais se deu mediante justa causa, com amparo em elementos que indicavam a suspeita de situação autorizadora do ingresso no domicílio sem mandado judicial, especialmente diante do recebimento de denúncias anônimas que noticiavam a ocorrência de tráfico no local e diante da tentativa dos réus de se evadirem da residência ao perceberem a aproximação policial. 



    Assim, a situação de flagrante foi caracterizada, permitindo a relativização da regra constitucional, razão pela qual se verifica que o acórdão recorrido alinha-se à tese firmada no Tema de repercussão geral nº 280/STF. 



    Ademais, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita. Precedentes.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 13-03-2025)



    No mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL: PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. 2. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. MONITORAMENTO POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. 3. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE 1449307 AgR-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 11-04-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem. Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.”



    (ARE 1493264 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de Agravo Regimental. invasão de domicílio sem mandado judicial. denúncia anônima. flagrante delito. reexame de provas. impossibilidade. ilegalidade manifesta: ausência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou habeas corpus impetrado em favor do paciente, sob alegação de nulidade da prova obtida mediante busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. A defesa sustenta que a entrada no domicílio se baseou apenas em denúncia anônima, sem justa causa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o STF pode rever a decisão individual do Ministro do STJ, sem pronunciamento colegiado; e (ii) avaliar se existe ilegalidade da entrada policial em domicílio sem mandado judicial, fundamentada em denúncia anônima e na existência de mandado de prisão em aberto contra o paciente. III. Razões de decidir 3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 4. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica no caso. 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral, estabelece que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando há fundadas razões, posteriormente justificadas, que indiquem situação de flagrante delito. 6. Nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, a inviolabilidade do domicílio pode ser relativizada quando há indícios objetivos que justifiquem a ação policial, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. 7. A denúncia anônima, por si só, não autoriza a entrada forçada em domicílio, mas pode fundamentar diligências preliminares que, caso confirmem a situação de flagrante, legitimam a medida. 8. No caso concreto, a abordagem policial foi precedida de denúncia anônima e de posterior verificação externa, ocasião em que os agentes identificaram um mandado de prisão em aberto contra o paciente, configurando justa causa para a entrada. 9. O habeas corpus não é via adequada para reexame do conjunto fático-probatório, sendo inviável afastar a legalidade da diligência policial sem nova análise das provas. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental não provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”. Jurisprudência relevante citada: RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015; HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/07/2022; HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/03/2022.”



    (HC 250040 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 03-04-2025)



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023). 



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial ser, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada a posteriori, visto que tais razões indicavam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito (Tema nº 280/RG). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. 2. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1496019 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, DJe 28-02-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE 1518973 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29-11-2024)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 280/RG. CIRCUNSTÂNCIAS EXIGENTES. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra podem e devem ser controladas a posteriori pelo Judiciário. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. 2. No caso tratado, segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. E para dissentir dessa análise, inclusive de modo a eventualmente encontrar elementos que preenchessem com suficiência ou segurança as circunstâncias exigentes no caso concreto e a pronta necessidade de ingresso no imóvel sem mandado judicial, imprescindível seria o incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE 1447060 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 06-02-2025)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente